Tribunal: STF
Processo: ARE 1597740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 27.8.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve a decisão proferida pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Butiá/RS, que, em 6.6.2023, pronunciou o agravante como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Esta a ementa do acórdão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS.
1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Como bem pontuado pela magistrada de piso e, após, salientado pelo Procurador de Justiça, o laudo pericial referente à extração de dados do celular do indigitado, apreendido no decorrer da investigação policial, não fora solicitada pela defesa, mas sim pela autoridade policial, inexistindo óbice para que, entendendo o Delegado de Polícia e o Ministério Público pela presença de materialidade e indícios de autoria, seja dado o prosseguimento à ação – como, de fato, ocorreu –, sobretudo porque inutilizado referido elemento probatório para fins de fundamentação da decisão pronunciatória, inexistindo, no ponto, qualquer prejuízo sofrido pelo recorrente. Logo, inocorrente nulidade. 
2. MÉRITO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. Processo com carga probatória considerável, havendo depoimentos judiciais – momento em que presentes o contraditório e a ampla defesa – e documentos cautelares que sugestionam, em tese, a participação do réu no fato delitivo, de modo que tais questões deverão ser examinadas, pormenorizadamente, pelo Conselho de Sentença, que é quem detém competência constitucional para tanto. 
3. QUALIFICADORAS. Para mais, no tocante às qualificadoras recepcionadas, ressalto que estas somente podem ser afastadas, nesta fase processual, quando se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Prequestionadas as matérias ventiladas.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 113).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual em 21.10.2024 (e-doc. 116).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 120).

Afirmou ter sido apreendido “o telefone celular do recorrente, foi solicitada a extração de dados, e até hoje se desconhece o resultado desta prova! O prejuízo é evidente, pois se está a omitir do processo uma possível e importante prova para a defesa, bem como pelo fato de que o recorrente foi pronunciado” (fl. 14, e-doc. 120).

Salientou que, “se lá atrás, quando da apresentação da Resposta à Acusação o acesso a tal prova não era de extrema relevância, até porque poderia ter sido juntada aos autos quando da instrução, agora é sim de extrema relevância o acesso a tal prova, pois o recorrente corre o risco de ser submetido a julgamento popular indevidamente” (fl. 18, e-doc. 120).

Argumentou que “não se pretende aqui rediscutir a prova dos autos. Todavia, eventual menção à prova dos autos é apenas para contextualizar e demonstrar que os elementos existentes nos autos não são seguros e aptos a justificar a pronúncia do recorrente, o que se deu, justamente, assentado no rechaçado in dubio pro societate para, justamente, se suprir a lacuna probatória constante dos autos” (fl. 20, e-doc. 120).

Estes os pedidos e requerimentos:
“De acordo com os argumentos expostos acima, de maneira inconteste, este Recurso Extraordinário deve ser admitido e julgado pelo STF, pois trata de típicos casos que permitem a análise pelo Tribunal Superior, além de que deve se provido, rechaçando o in dubio pro societate utilizado como razão de decidir pelo TJRS.
Ademais, de forma geral aos argumentos supra, há que se rechaçar, como razão de decidir, o inexistente brocardo ‘jurídico’ in dubio pro societate, como forma de se lavar as mãos e submeter ao Júri Popular aquilo que deveria ser julgado por juiz togado.
Diante disso, requer-se: 
a) O conhecimento do presente Recurso Extraordinário, eis que preenchidos os requisitos legais, e a consequente remessa dos autos ao STF para processamento e julgamento;
b) A concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.029, § 5º, inciso III, do CPC. 
c) O provimento do Recurso Extraordinário para:
c.1 – Preliminarmente, se reconhecer o cerceamento de defesa, ante a prova não juntada aos autos até o presente momento, impronunciando-se o recorrente. Alternativamente, seja o feito anulado e convertido em diligência, para que se aguarde a conclusão de tal prova, reabrindo-se a instrução para tanto;
c.2 – Se impronunciar o recorrente, nos termos do art. 414, do CPP, eis que inexistem indícios mínimos de autoria que permitam levar o recorrente a julgamento popular, nos termos dos inúmeros julgados deste STF, prevalecendo-se o princípio da presunção de inocência e rechaçando-se o in dubio pro societate utilizado como razão de decidir na decisão ora impugnada” (fls. 30-31, e-doc. 120).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e o desprovimento do recurso (e-doc. 122).

3. Em 28.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso, pela incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 126).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o Recurso Extraordinário manejado não pretendeu qualquer reexame de prova, tampouco fez exigir o reexame da prova para a apreciação da pretensão formulada. A matéria versada é exclusiva e manifestamente de direito constitucional, inexistindo, pois, violação à Súmula 279 (STF)” (fl. 10, e-doc. 131).

Sustenta que “a matéria trazida no Recurso Extraordinário foi, exaustivamente, levada ao conhecimento da autoridade julgadora de primeiro grau e, também, do TJRS, e enfrentada, desde a sentença monocrática, tanto no acórdão do Recurso de Apelação, quanto nos Embargos de Declaração, portanto” (fl. 11, e-doc. 131).

O agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário (e-doc. 131).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) Seja intimado o agravado para responder, querendo; 
b) Sejam os autos enviados eletronicamente para o STF para processamento e julgamento; 
c) Seja dado processamento e provimento a este Agravo em Recurso Extraordinário, pelo STF, podendo, inclusive, ser determinada sua autuação/convertido como/em Recurso Extraordinário” (fl. 30, e-doc. 131).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão de prova que não teria sido juntada aos autos, e a impronúncia do recorrente, com a alegação de não haver elementos suficientes.

7. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, por não terem sido juntados aos autos os dados extraídos do celular do recorrente, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso pela incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 126).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo interno, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 25.6.2025 (e-doc. 137).

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).
9. Em 6.6.2023, o juízo da Vara Judicial da comarca de Butiá/RS pronunciou Uiliam Mateus Vendramini pela apontada prática do crime de homicídio duplamente qualificado, sob estes fundamentos:
“De início, consiste esta decisão apenas na verificação de admissibilidade da peça acusatória, sendo vedado ao magistrado a análise profunda da prova existente nos autos e manifestação acerca do mérito da causa, sob pena de retirar do Conselho de Sentença, juiz natural, a competência constitucional que lhe cabe. Portanto, o objetivo da pronúncia reside na determinação de encaminhamento ao Plenário do Júri as acusações que tenham um mínimo de viabilidade, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. (...)
Com isso, mostra-se necessário que o julgador se convença da existência do fato e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe.
Ao réu Uiliam Mateus Vendramini é imputada a prática de homicídio qualificado contra a vítima Carlos Alberto Teixeira Dornelles, na forma do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
Os indícios de materialidade estão demonstrados pela Ocorrência Policial nº 988/2022/151919 (evento 29, INQ2, pág. 07), pelas fotografias acostadas aos autos do Inquérito nº 248/2022/151919/A (evento 29, INQ2, pág. 33-34), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.
Quanto aos indícios de autoria do delito, passo à análise da prova oral. (...)
Os relatos colhidos em juízo indicam que o acusado, o qual reside no Município de Osório, esteve na cidade de Butiá no dia 07/06/2022, em tese, para verificar o estado de conservação de imóveis de sua propriedade e realizar negociações, na oportunidade, também visitou sua genitora, senhora Iara Beatriz, residente em Butiá.
De outro lado, além de o acusado estar em Butiá no dia do ocorrido, a investigação aponta um veículo que teria sido utilizado no crime, com características semelhantes ao automóvel de propriedade do réu.
Além disso, o policial militar Isaías Franco Nunes relata episódio ocorrido no dia anterior ao fato (07/06/2022), quando a guarnição realizava uma prisão nas proximidades de um ponto de tráfico, e avistaram Uiliam e outro indivíduo, identificado como Moises (alcunha ‘Pé no Bucho’), nas proximidades do local de comercialização de entorpecentes. Após, em outro ponto da cidade, Uiliam teria se aproximado da guarnição e justificado sua presença nas imediações do ponto de tráfico porque procurava pelo indivíduo Carlos Alberto, ora vítima.
Em última análise, observa-se que o autor do fato, supostamente, teria chegado até a vítima em um automóvel marca BMW, de cor branca, sendo que o réu possui um veículo com tais características, e, além disso, segundo relato de um policial militar, o acusado teria sido visto, junto de outro indivíduo, próximo a um ponto de tráfico, supostamente procurando pela vítima, um dia antes do fato. Conforme se denota, há indícios de materialidade e autoria suficientes para um juízo de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, assim, o julgamento acerca do mérito da causa. (...)
3. Dispositivo 
Diante do exposto, com fulcro no art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido contido da denúncia para o fim de PRONUNCIAR o réu UILIAM MATEUS VENDRAMINI como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri” (fls. 2-5, e-doc. 94).

10. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001369-55.2022.8.21.0084/RS, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia nestes termos:
“Superada a preliminar, passo ao exame meritório.
Primeiramente, urge relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, pela verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).
Vigora nesta fase o princípio in dubio pro societate em detrimento do princípio in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos. (...)
In casu, a materialidade do crime contra a vida narrado na peça acusatória encontra guarida no registro de ocorrência policial nº 988/2022/151919 (evento 29, INQ2, fls. 7/8), nas fotografias acostadas aos autos do IP (evento 29, INQ2, fls. 33/34), no laudo de confronto papiloscópico nº 152156/2022 (evento 29, INQ2, fls. 48/49), no laudo de necropsia nº 151827/2022 (evento 29, INQ2, fls. 84/88), bem assim pela prova oral coligida ao feito. (...)
Com efeito, ao contrário do arguido pela defesa técnica, os indícios suficientes de autoria restaram delineados pelos elementos carreados e declarações colhidas ao longo da instrução processual.
Da prova oral, colhe-se o depoimento prestado em sede inquisitorial e, após, confirmado em juízo, pelo policial militar Isaías Franco Nunes Silva, que afirmou ter avistado o réu e o alcunhado ‘Pé no Bucho’, no dia anterior ao delito, procurando pela vítima. Referiu que estava em diligência nas redondezas de um ponto de tráfico da região, momento em que Uiliam Mateus e Moisés indagaram a guarnição acerca do paradeiro do ofendido. Narrou que a intenção do indigitado, a priori, seria justificar a sua presença no local – conhecido pelo comércio de entorpecentes –, tendo este salientado ao depoente que estavam buscando por Carlos Alberto. Para mais, aduziu ter conhecimento que Moisés, indivíduo que estava na companhia do réu, teria sofrido um furto em sua oficina mecânica, em tese, praticado pela vítima.
Também em sede judicial, o policial militar Vanucci Blumberg de Freitas confirmou ter procedido o atendimento à ocorrência do homicídio, referindo que, em contato com moradores da região, fora informado que o ocupante de um veículo parou, em via pública, e disparou contra a vítima, tendo empreendido fuga logo em seguida.
Nessa linha, necessário ressaltar o depoimento dos policiais civis Marco Nicolau Lessing e Diego Miranda Barbosa, que diligenciaram nas buscas pelas imagens das câmeras de segurança do local, bem como na investigação acerca das características do veículo supostamente utilizado na empreitada delitiva – que, afirmaram, coincidem com àquelas presentes no automóvel do réu. O policial Diego ressaltou que, da análise das imagens angariadas, fora possível deslindar que o veículo envolvido no delito saiu da cidade de Butiá, após o fato, em direção ao litoral do estado, tendo a Autoridade Policial oficiado o serviço de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e, com a resposta, identificado Uiliam Mateus como sendo o motorista do referido veículo.
Ressalto, no tópico, que a oitiva de policiais que atuaram na apuração dos fatos, seja em sede inquisitorial e/ou judicial mostra-se relevante para apuração da verdade real. Assim considerando, nada impede que os agentes relatem suas experiências quanto aos fatos vivenciados e o que souberam a respeito dos crimes, inclusive, sobre o que lhes confidenciara o vitimado. A versão trazida pelos agentes da segurança pública deve ser cotejada com as demais provas produzidas. Não pode, deste modo, ser considerada prova produzida por meio ilícito, tampouco imprestável elemento de convicção, especialmente considerando, ainda, que os agentes tem o dever de dizer a verdade sobre o que sabem.
Em outros termos, as palavras dos policiais a partir das investigações realizadas poderá ser admitida como prova lícita tanto no âmbito da investigação preliminar como no âmbito do processo penal, servindo como prova para a defesa como para a acusação conforme o conteúdo e posterior valoração no momento oportuno.
Por sua vez, o réu Uiliam Mateus Vendramini, em interrogatório judicial, rechaçou a acusação de que seria autor do fato. Questionado, referiu não conhecer a vítima – embora tenha confirmado que, um dia antes da ocorrência delitiva, acompanhou o indivíduo Moisés na procura pelo ofendido, aduzindo que este tinha a intenção de contratar Carlos Alberto para efetuar serviços de manutenção. Confirmou, ademais, que Moisés teria conversado com o policial militar Isaías, informando à guarnição que buscavam pela vítima. Mencionou que, à data do fato, esteve na casa de sua mãe, que reside no município de Butiá, tendo direcionado-se para Osório pela madrugada. Ainda, asseverou possuir um veículo BMW, cor branca.
As informantes Iara Beatriz Santos Machado e Sandra Lopes Vendramini – mãe e esposa do réu, respectivamente –, aduziram que este esteve no município de Butiá, à data do delito, para jantar com Iara, tendo retornado à Osório após o encontro.
Ainda, as testemunhas Jurema Adiles Flores Jardim, Valdir Antônio da Silva Nogueira, Carlos Roberto Pereira de Almeida, Ledir Conceição de Abreu e Patrícia Silva Gonçalves estiveram em juízo fins de abonar a conduta do acusado.
Contudo, para além da prova oral, tem-se as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local do fato (evento 29, INQ2, fls. 53/60) , bem como pelo percurso efetuado pelo automóvel após o cometimento do delito – momento em que possível verificar o réu como motorista do automóvel BMW, quando da passagem pelo pedágio do município de Santo Antônio da Patrulha (evento 29, INQ2, fls. 79/83). Para mais, as características do veículo evidenciadas pelas imagens obtidas, a priori, coincidem com as peculiaridades contidas no veículo do réu - o modelo do carro, por si só, é incomum, e, somado as especificidades apresentadas (cor, teto solar, led e reboque), corroboram a linha de investigação policial e robustecem os indícios de autoria quanto ao delito contra a vida analisado.
Logo, tratando-se de processo com carga probatória considerável, havendo depoimentos judiciais – momento em que presentes o contraditório e a ampla defesa – e documentos cautelares que sugestionam, em tese, a participação do réu no fato delitivo, tenho que tais questões deverão ser examinadas, pormenorizadamente, pelo Conselho de Sentença, que é quem detém competência constitucional para tanto.
A manutenção do decreto de pronúncia, portanto, é medida que se impõe, haja vista que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida, tese que subtraia ao acusado a responsabilização pela ocorrência do fato delitivo. Ou seja, a tese defensiva não se mostrou inconteste (despronúncia), de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa. (...)
Prosseguindo, evidencio que a qualificadora do motivo fútil, tal como bem fundamentado na origem, reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados – tem-se, a priori, que o delito decorreu em retaliação à prática de furto cometido pela vítima.
Merece ser ratificada, também, a admissibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo possível cogitar, das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local, a priori, que a vítima fora atingida em via pública, de inopino, de modo que possível ponderar tenham sido os disparos efetuados sem possibilidade de defesa pelo ofendido.
Por derradeiro, no tocante ao pedido de enfrentamento explícito das teses suscitadas, para fins de prequestionamento, consigno que não estou negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados ao longo da ação penal, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca das matérias analisadas.
Frente ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao recurso em sentido estrito” (fls. 2-6, e-doc. 113).

11. Para rever as conclusões das instâncias antecedentes sobre a decisão de pronúncia e as demais alegações do agravante, referentes a autoria, materialidade e incidência das qualificadoras, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade delitiva. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.494.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidades. Desclassificação do crime. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.605-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA CONDENAÇÃO SEM AMPARO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 15.12.2021).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.
12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora